Tribunal: TJDFT
Processo: 0745527-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745527-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PALACIO AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA LIMA, EVANDRO HEMETERIO DA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação residencial), acolheu a impugnação do executado/agravado para desconstituir a penhora realizada, via SISBAJUD, sobre valores oriundos do programa Bolsa Família e indeferiu o pedido do exequente/agravante de penhora de 30% dos rendimentos do devedor. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, §2o, do CPC; 2) o executado possui atividade comercial de revenda de cosméticos, o que descaracterizaria a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados; 3) a penhora de 30% dos rendimentos do executado não comprometeria sua subsistência digna; 4) a manutenção da penhora é necessária para garantir a efetividade da execução e evitar o arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada para manter o bloqueio realizado, bem como seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) os bloqueios recaíram sobre recursos do Bolsa Família, os quais haviam sido transferidos para outras contas. Referidos recursos, de fato, são impenhoráveis, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Já no que concerne ao pedido de penhora de percentual do salário, saliento que o c. STJ passou a permitir desde que preservada a sobrevivência digna do devedor. Da análise dos autos, nos entanto, verifica-se que o executado está recebendo benefício assistencial, de modo que, por óbvio, a penhora de qualquer percentual comprometeria a subsistência do devedor, razão pela qual indefiro o pedido. (...) Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Todavia, no caso, a remuneração do agravado é proveniente do Bolsa Família, de modo que a penhora de qualquer percentual tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Ainda que o agravante sustente a existência de atividade comercial por parte do executado, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores bloqueados não se confundem com os recursos do benefício assistencial, tampouco que a penhora de 30% dos rendimentos não comprometeria a subsistência do devedor. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação de valores à agravada está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator